Tribunal: TJES
Processo: 5005182-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos; Nulidade
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005182-48.2021.8.08.0000

AGTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO.
PRINCÍPIOS DA
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
CAUÇÃO PRESTADA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE
.
DECISÃO JUDICIAL QUE RESSALVA OS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTERIORMENTE
.
INTUITO DE PAGAMENTO
.

REVERSÃO PARA PAGAMENTO DO CREDOR
.
P
OSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1-

A despeito da ausência de intimação quanto ao pedido de pagamento com o saldo disponibilizado na conta judicial, a agravante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo em concreto, sequer questionamento os valores apresentados pelo agravado. O
reconhecimento
de
nulidades no curso do processo reclama uma efetiva demonstração do
prejuízo
à parte, sem a qual prevalecerá os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

2-

A
decisão do juízo falimentar sobre a qual a agravante fundamenta o seu pleito, proferida nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, foi submetida ao eg. TJRJ através do recurso de agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, tendo àquela Corte concluído que a
suspensão das ações e execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, não alcança o levantamento de valores depositados antes de 21/06/2016 com a expressa finalidade de pagamento
.

3-

No particular, conquanto a agravante, no bojo de sua petição inicial originária, tenha pugnado pelo oferecimento de caução, consignou, de forma clara, que
“em caso de improcedência do pedido, o valor depositado será convertido em renda para o Réu”
, o que denota plena ciência e concordância de que a improcedência refletiria na imediata expedição de alvará para levantamento do valor depositado para o cumprimento da obrigação, com fins de pagamento.

4-

Assim, a peculiaridade do caso – nítido propósito de que o valor caucionado fosse revertido, em caso de insucesso, como pagamento – autoriza o levantamento do montante caucionado, valendo consignar que os depósitos foram realizados anteriormente a 21/06/2016.

5-

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
12
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005182-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005182-48.2021.8.08.0000

AGTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1659110, p. 09) que, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da
“ação anulatória de ato administrativo”
, e, tendo em vista o depósito então realizado com o intuito de caucionar o Juízo, acolheu o pedido formulado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
e determinou o pagamento da multa administrativa por meio do Documento Único de Arrecadação apresentado.

Em seu articulado (ID 1658932, p. 01-22), a agravante defende o que segue: (i) toda e qualquer execução ou cumprimento de sentença deve se submeter ao contraditório, possibilitando à parte devedora analisar os valores pretendidos, o que não foi observado pela julgadora
a quo
, em verdadeiro
error in procedendo
; (ii) ademais, encontra-se em recuperação judicial, devendo o crédito decorrente da multa administrativa aplicada ser habilitado perante o Juízo Universal, valendo consignar que o depósito em caução efetuado nos autos do processo originário não se confunde com o pagamento voluntário da aludida sanção; (iii) o entendimento manifestado pela julgadora
a quo
vai de encontro ao preceituado no acórdão proferido pelo TJRJ no recurso de agravo de instrumento nº 0034576- 58.2016.8.19.0000, que apreciou algumas das questões envolvendo a recuperação judicial, e; (iv)
“permitir o levantamento da quantia depositada em juízo significa pagar o crédito a credor sujeito à recuperação judicial e, de igual modo, deixar de observar a suspensão das execuções determinada em lei”
.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 1704326, p. 01-06).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005182-48.2021.8.08.0000

AGTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGDO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1659110, p. 09) que, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos
“ação anulatória de ato administrativo”
, e, tendo em vista o depósito então realizado com o intuito de caucionar o Juízo, acolheu o pedido
formulado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
e determinou o pagamento da multa administrativa por meio do Documento Único de Arrecadação apresentado.

Em seu articulado (ID 1658932, p. 01-22), a agravante defende o que segue: (i) toda e qualquer execução ou cumprimento de sentença deve se submeter ao contraditório, possibilitando à parte devedora analisar os valores pretendidos, o que não foi observado pela julgadora
a quo
, em verdadeiro
error in procedendo
; (ii) ademais, encontra-se em recuperação judicial, devendo o crédito decorrente da multa administrativa aplicada ser habilitado perante o Juízo Universal, valendo consignar que o depósito em caução efetuado nos autos do processo originário não se confunde com o pagamento voluntário da aludida sanção; (iii) o entendimento manifestado pela julgadora
a quo
vai de encontro ao preceituado no acórdão proferido pelo TJRJ no recurso de agravo de instrumento nº 0034576- 58.2016.8.19.0000, que apreciou algumas das questões envolvendo a recuperação judicial, e; (iv)
“permitir o levantamento da quantia depositada em juízo significa pagar o crédito a credor sujeito à recuperação judicial e, de igual modo, deixar de observar a suspensão das execuções determinada em lei”
.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante um sucinto relato de alguns dados colhidos dos autos: (i) a agravante ajuizou a
“ação anulatória de ato administrativo”
de origem em desfavor do agravado e também do Estado do Espírito Santo pretendendo, em suma, questionar a multa de R$ 26.239,95 que lhe fora aplicada (ID 1659024, p. 01-15 / 1659026, p. 01-06); (ii) com o intuito de
suspender a exigibilidade da multa, realizou o depósito judicial do crédito (ID 1659086, p. 05 / 1659097, p. 06 / 1659098, p. 05 e 15 / 1659099, p. 02); (iii) posteriormente, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo (ID 1659099, p. 12-15); (iv) por sentença, a agravante obteve a parcial procedência da pretensão exordial, a fim de reduzir a multa para 3.000 VRTE’S (ID 1659102, p. 03-13); (v) este eb. Tribunal, através de decisão monocrática, não conheceu da remessa necessária (ID 1659108, p. 15 / 1659109, p. 01-02); (vi) certificado o trânsito em julgado (ID 1659109, p. 7), o agravado e o Estado do Espírito Santo deram início ao cumprimento da sentença, particularmente no relacionado aos honorários e custas processuais (ID 1659109, p. 09-12); (vii) através de despacho, a julgadora
a quo
determinou a intimação da agravante para pagamento do débito exigido (ID 1659110, p. 01); (viii) lado outro, o agravado compareceu aos autos informando que o valor da multa, considerando a redução aplicada na sentença, perfaz a quantia de R$ 10.525,20, cujo pagamento deverá ser efetivado com o saldo disponibilizado na conta judicial, emitindo, para tanto, o Documento Único de Arrecadação (ID 1659110, p. 02-06); (ix) nesse contexto, a julgadora
a quo
proferiu a decisão objurgada, determinando o pagamento da multa por meio do Documento Único de Arrecadação apresentado (ID 1659110, p. 09).

A despeito dos combativos argumentos formulados pela agravante, considero prematura a concessão do efeito suspensivo postulado.

Primeiramente, cumpre consignar que, a despeito da ausência de intimação quanto ao pedido de pagamento com o saldo disponibilizado na conta judicial, a agravante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo em concreto, sequer questionamento os valores apresentados pelo agravado.

De minha parte, o reconhecimento
de
nulidades no curso do processo reclama uma efetiva demonstração do
prejuízo
à parte, sem a qual prevalecerão os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

Prosseguindo,
a decisão do juízo falimentar sobre a qual a agravante fundamenta o seu pleito, proferida nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, foi submetida ao eg. TJRJ através do recurso de agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000 (ID 1658991, p. 01-17), tendo aquela Corte concluído que a
suspensão das ações e execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, não alcança o levantamento de valores depositados antes de 21/06/2016 com a expressa finalidade de pagamento, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ARTIGO 6º DA LEI 11101/2005.
Decisão de suspensão de ações e execuções contra as recuperandas que não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão recorrida (21/06/2016), com expressa declaração de pagamento,
bem como os valores depositados que se mostrem incontroversos pelo trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou preclusão da decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença. Falta de demonstração concreta, pelas recuperandas ou pelo Administrador Judicial, de efetivo prejuízo aos ativos das empresas em razão da liberação das quantias aludidas acima. Garantia dos interesses dos credores de valores depositados sem qualquer pendência jurisdicional concreta. CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso. (0034576-58.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 22/11/2016 - OITAVA CÂMARA CÍVEL).

No particular, conquanto a agravante, no bojo de sua petição inicial originária, tenha pugnado pelo oferecimento de caução, consignou, de forma clara, que
“em caso de improcedência do pedido, o valor depositado será convertido em renda para o Réu”
(ID 1659026, p. 05), o que denota plena ciência e concordância de que a improcedência refletiria na imediata expedição de alvará para levantamento do valor depositado para o cumprimento da obrigação, com fins de pagamento.

Assim, a peculiaridade do caso – nítido propósito de que o valor caucionado fosse revertido, em caso de insucesso, como pagamento – autoriza o levantamento do montante caucionado, valendo consignar que os depósitos foram realizados anteriormente a 21/06/2016 (ID’s 1659086, p. 05 / 1659098, p. 05 e 15 / 1659099, p. 02-04).

A jurisprudência deste eg. TJES, em questões envolvendo a própria agravante, não destoa do entendimento acima:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CAUÇÃO PRESTADA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE DECISÃO JUDICIAL QUE RESSALVA OS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTERIORMENTE INTUITO DE PAGAMENTO AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO PRESCINDIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVERSÃO EM RENDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro definiu no agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000 que a decisão que suspendeu as ações e execuções contra a Telemar em virtude da recuperação judicial, não vedou o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão, se efetuados com intuito de pagamento da dívida, entendimento que já foi adotado pela Segunda Câmara Cível desta Corte (agravo de instrumento nº 0007914-11.2019.8.08.0048).
2 O depósito em questão foi efetivado em agosto de 2009, ou seja, em momento muito anterior ao deferimento da recuperação judicial (21/06/2016). 3 Ao oferecer valor em depósito para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Estadual, a apelante estava ciente de que a improcedência do pedido anulatório resultaria na expedição de alvará para levantamento do valor, ou seja, o depósito seria convertido em pagamento.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000452, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO E DE NÃO CONHECIMENTO FACE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REJEITADAS MÉRITO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TELEMAR NORTE LESTE S/A DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR QUE NÃO ABRANGE O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTES DE SUA PROLAÇÃO QUE TIVERAM A FINALIDADE DE PAGAMENTO NATUREZA DO REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL QUE É DE PAGAMENTO VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO QUE NÃO SE SUBMETEM AO ACORDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de não cabimento do apelo O recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de não conhecimento porque fora interposto apenas em face do Estado do Espírito Santo, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida na sentença O cumprimento de sentença foi deflagrado pelo Estado do Espírito Santo objetivando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais a que fora condenada a apelada. À vista disso, correto o recurso de apelação que constou como apelado, também, o Estado do Espírito Santo porque esse é parte no cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada. 3. Mérito O magistrado acolheu a impugnação em relação ao Estado do Espírito Santo, determinando ao exequente que promova sua habilitação no juízo falimentar. Por outro lado, indeferiu o pedido da Telemar Norte Leste S/A de levantamento dos valores depositados para fins de garantia do juízo.
4. Nesse caso, embora o fato gerador do crédito e o seu trânsito em julgado tenham ocorrido anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial e à própria homologação do plano de recuperação judicial, o que leva a conclusão de que se trata de crédito concursal, a decisão do agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, oriundo da recuperação judicial (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001) concluiu que o decisum não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes de sua prolação que tiveram a finalidade de pagamento. 5. Nessa senda, a apelante, ao ajuizar a demanda e requer o depósito caução, estava ciente de que a improcedência de sua demanda refletiria na imediata expedição de alvará para levantamento do valor depositado para cumprimento da obrigação, como pretendia que, nessa hipótese, o depósito fosse convertido em pagamento. A própria natureza do referido depósito judicial, embora denominado depósito-caução, é de pagamento. 6. Diante de uma obrigação de pagar, independente de ser crédito proveniente de tributo ou não, a improcedência da demanda anulatória, com o respectivo trânsito em julgado, impõe que o cumprimento de sentença seja pelo rito pertinente e, sendo assim, eventual depósito judicial se convola em pagamento definitivo, na busca da satisfação do credor. 7. Os valores depositados em juízo não se submetem ao acordo de recuperação judicial.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000395, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA ADMINISTRATIVA CAUÇÃO PRESTADA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REVERSÃO PARA PAGAMENTO DO CREDOR POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não pairam dúvidas que, a teor do disposto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, a recuperação judicial tem por escopo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, com a finalidade de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, observados os princípios da preservação empresarial, de sua função social e do incentivo à atividade econômica. 2. Nessa toada de raciocínio, conforme artigo 49, caput, e § 2º do citado diploma legal, restam abarcados à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, assim como todas as obrigações anteriores, ou seja, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial. 3. Não se olvida que, a teor do que ponderado quando da análise da tutela de urgência recursal, o fato gerador do crédito ora discutido, bem como seu trânsito em julgado, ocorreram em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, sendo, prima facie, o crédito ora discutido de natureza concursal. 4. Todavia,
ocorre que a decisão proferida pelo Juízo Universal nos autos da ação de recuperação judicial (nº 0203711-65.2016.8.19.0001) foi escrutinada pelo E. TJRJ no bojo do agravo de instrumento tombado sob o nº 0034576-58.2016.8.19.0000, oportunidade na qual referida corte de forma clara, consignou que a integral proteção patrimonial das empresas recuperandas não pode atingir valores depositados com expressa finalidade de pagamento ou que se verifiquem incontroversos em sede executiva, como após o trânsito em julgado da sentença proferida em embargos à execução ou após a preclusão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Assim, no caso em cotejo, conquanto a ora agravante, no bojo de sua petição inicial, tenha pugnado pelo oferecimento de caução, consignou, de forma clara, que em caso de improcedência do pedido, o valor depositado será convertido em renda para o Réu. 6. Revela-se, assim, o nítido propósito de que o valor antes depositado na forma de caução, fosse revertido, em caso de insucesso na demanda, como pagamento em favor do Município agravado, situação que, a teor do decidido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, excepciona os créditos sujeitos ao Juízo da Falência, autorizando, portanto, o levantamento nos termos do decisum hostilizado.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001495, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005182-48.2021.8.08.0000

AGTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO.
PRINCÍPIOS DA
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
CAUÇÃO PRESTADA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE
.
DECISÃO JUDICIAL QUE RESSALVA OS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTERIORMENTE
.
INTUITO DE PAGAMENTO
.

REVERSÃO PARA PAGAMENTO DO CREDOR
.
P
OSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1-

A despeito da ausência de intimação quanto ao pedido de pagamento com o saldo disponibilizado na conta judicial, a agravante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo em concreto, sequer questionamento os valores apresentados pelo agravado. O
reconhecimento
de
nulidades no curso do processo reclama uma efetiva demonstração do
prejuízo
à parte, sem a qual prevalecerá os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

2-

A
decisão do juízo falimentar sobre a qual a agravante fundamenta o seu pleito, proferida nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, foi submetida ao eg. TJRJ através do recurso de agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, tendo àquela Corte concluído que a
suspensão das ações e execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, não alcança o levantamento de valores depositados antes de 21/06/2016 com a expressa finalidade de pagamento
.

3-

No particular, conquanto a agravante, no bojo de sua petição inicial originária, tenha pugnado pelo oferecimento de caução, consignou, de forma clara, que
“em caso de improcedência do pedido, o valor depositado será convertido em renda para o Réu”
, o que denota plena ciência e concordância de que a improcedência refletiria na imediata expedição de alvará para levantamento do valor depositado para o cumprimento da obrigação, com fins de pagamento.

4-

Assim, a peculiaridade do caso – nítido propósito de que o valor caucionado fosse revertido, em caso de insucesso, como pagamento – autoriza o levantamento do montante caucionado, valendo consignar que os depósitos foram realizados anteriormente a 21/06/2016.

5-

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.